Tribunal: TJES
Processo: 0000724-46.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000724-46.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON SUAVES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000724-46.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILTON SUAVES JUNIOR

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES. ÔNUS DA PROVA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência de provas quanto à ciência da origem criminosa do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o réu tinha ciência da origem criminosa do veículo encontrado em sua posse, elemento necessário para configuração do dolo no crime de receptação, nos termos do art. 180, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva resta comprovada por boletins de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e prova testemunhal, que atestam a existência de restrição de furto/roubo sobre o veículo Honda HR-V conduzido pelo réu, além da adulteração do número do chassi e do motor.
A autoria se demonstra pelas declarações dos policiais responsáveis pela abordagem e pela confissão parcial do réu, que reconheceu ter adquirido o veículo sem formalização documental e em condições atípicas, com pagamento informal e ausência de qualquer comprovante.
O dolo direto, exigido para a configuração do crime de receptação, pode ser demonstrado por prova indireta, mediante análise das circunstâncias da aquisição do bem, do valor de mercado e do comportamento do acusado, sendo inadmissível a alegação de desconhecimento da origem ilícita quando ausentes cuidados mínimos na negociação.
A ausência de documentos que comprovem a negociação do veículo, o pagamento muito inferior ao valor de mercado e o modo informal de aquisição indicam que o réu agiu com dolo, ou ao menos assumiu o risco de adquirir bem de origem ilícita.
Incide, na espécie, o art. 156, do Código de Processo Penal, que impõe à parte a prova de suas alegações. A defesa não apresentou elementos que demonstrem a boa-fé do réu ou que descaracterizem o dolo, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória.
A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que, no crime de receptação, a posse do bem furtado ou roubado gera presunção relativa de ilicitude, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a conduta culposa, o que não ocorreu nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2022;
TJES, ApCrim 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023, DJES 03/02/2023.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000724-46.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILTON SUAVES JUNIOR

Advogado(s) do reclamado: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilton Suaves Junior
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Ju
ízo
de Direito da
3
ª Vara Criminal d
a Comarca de Linhares
(id. 13405526).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] No dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 13h15min, no Centro da Cidade de Linhares, o denunciado NILTON SUAVES JUNIOR, conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Honda HR-V azul, ano 2019, com restrição de furto/roubo, bem como adulterou número de chassi e do motor do veículo automotor.

Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização na BR 101, na cidade de Linhares, oportunidade em que recebeu a informação que haveria um carro Honda HR-V azul, ano 2019, que ostentava a placa BDW-9D76, com suspeita de clone no centro da cidade de Linhares/ES, razão pela qual a PRF dirigiu-se ao local onde realizou a abordagem ao motorista do veículo.

Ao realizar os procedimentos de identificação veicular, foi constatado que o veículo original é de placa QRF-SD31, com ocorrência de furto/roubo, conforme BU nº 4657209, de 14/12/2021.

O denunciado, que conduzia o veículo, alegou que adquiriu o carro de Flávio Caetano, tendo pago o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o restante acordou pagar em 70 (setenta) parcelas de aproximadamente R$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais) cada. Todavia, Nilton não havia recebido o carnê para realizar o pagamento das prestações, bem como não assinou qualquer documento da negociação de transferência do veículo e o financiamento/negociação não foi realizado por instituição bancária/financeira, apenas um acordo verbal sem nenhuma comprovação.

Adernais, segundo o Laudo Unificado nº 1131/2022, o veículo apresenta o NIV com sinais de adulteração, bem como o número do motor e chassi lixado e adulterado.

Diante disso, a PRF deu voz de prisão ao denunciado e o conduziu para os procedimentos de praxe.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções
do
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, à pena definitiva de
01
(
um
) ano
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
,
valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicialmente aberto,
sendo a pena corpórea substituída por uma
pena
restritiva de direito, a saber, prestação de serviço comunitário, a ser especificada pelo Juízo da Execução.

Ao apresentar as
razões recursais,
no id. 13405527, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando o
pleito absolutório
.

Pois bem.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova
constantes nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste nos autos físicos por meio dos Boletins Unificados de fls. 06/09 e 10/12, do Auto de Apreensão de fl. 30, do Laudo Unificado de fl. 34,

corroborados pela
prova testemunhal produzida
nos autos.

Quanto à
autoria
delit
iva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

O Policial Rodoviário Federal Sergio Gomes, ouvido em juízo, declarou o seguinte, conforme transcrito em sentença:

“[...] afirmou que pouco se recorda do Réu, mas não o conhecia de outras ocorrências. Disse que o réu alegou que parcelou o veículo, mas ele não conseguiu demonstrar. Falou que havia adulterações no veículo como chassi e placa. Confirmou sua assinatura sob as seguintes declarações: QUE: QUE deseja manter o narrado no boletim de ocorrência nos seguintes termos: VEICULO RECUPERADO. No dia 24 de fevereiro de 2022, a equipe da PRP realizando fiscalização na BR 101, na cidade de Linhares, recebeu a informação de que haveria um carro suspeita de clone no contro da cidade de Linhares. Foi repassada a placa de um Honda / HR-V AZUL que sustentava a placa BDQ9D76. Em busca no local indicado, foi localizado o veículo mencionado. Ao realizar os procedimentos de identificação veicular, foi constatado que o veículo original é da placa QRF5D31 com ocorrência de roubo e furto, conforme BU 46572095 DE 14/12/2021. O condutor que conduzia o veículo em questão é o senhor Nilton Suaves Junior, Inscrito no CPF 08122658798. Foi perguntado no senhor Nilton de quem ela havia comprado o veículo. Respondeu que comprou de Flávio Caetano. Foi perguntado por quanto pagou o veículo. Respondeu que deu uma entrada de R$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) e o restante por volta de R$1380,00 (mil trezentos o oitenta reais) por volta do 70 (setenta) prestações. Informou que o carnê não estava com ele e não sabia onde que estava o carnê das prestações do veículo”.

Por sua vez, a testemunha Augusto Fernandes Lemos confirmou seus dizeres prestados em esfera policial,
confirmando integralmente
o teor do boletim unificado por ele lavrado.

Por sua vez, o apelante Nilton Suaves Junior, ao ser interrogado judicialmente, conforme consignado na sentença, alegou que “
não alterou os sinais e que comprou o veículo de uma pessoa cujo nome não quis declinar. Falou que pagou parcelado o veículo
”.

Em esfera policial, à fl. 16 dos autos físicos, o acusado, acompanhado de patrono particular, declarou que:

[...] os policiais federais lhe pararam por indicativo de clonagem de seu carro e que realmente tinha esse problema; que comprou o carro fazem uns 10 dias em Vila Valéria; que deu uma entrada no valor de 26 mil e ficou com uma dívida do antigo dono assumindo as parcelas de aproximadamente mil reais; que conhece o antigo dono e este não é vendedor de carro; que não esperava a sua prisão; que não financiou as parcelas pelo banco, mas sim que iria assumir as parcelas de terceiro via boleto, mas que até a data de hoje não recebeu os boletos; que não assinaram nenhum documento de negociação; que o carro só iria para seu nome no final das 70 parcelas; que o valor do carro é aproximadamente 100 mil, modelo 2019; [...].

Diante das provas acima citadas, depreende-se que o crime narrado na denúncia restou devidamente comprovado, especialmente pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais federais que diligenciaram no caso, corroborados pela confissão parcial do acusado, que admitiu que estava na posse do veículo e que havia adquirido o bem de terceiro, tendo negado que sabia que o carro possuía restrição de roubo.

Assim, embora o réu tenha negado a autoria do crime de receptação, as provas colhidas demonstram de forma inequívoca que ele conduzia veículo de origem criminosa, ciente dessa condição, uma vez que, diante do valor de mercado do bem apreendido, não é plausível que tenha deixado de adotar as cautelas mínimas exigidas de qualquer pessoa prudente, tendo adquirido o automóvel em circunstâncias que destoam do comportamento esperado do homem médio
, especialmente porque, embora tenha afirmado que pagou uma entrada de R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais) e pagaria 70 (setenta) parcelas de
aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido,
não tendo a defesa juntado os supostos boletos de quitação do veículo, tampouco declinado quem seria a pessoa de quem o acusado adquiriu o
bem.

Enfatize-se,
assim
, inexistir nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o
apelante
não tinha o conhecimento da procedência ilícita do be
m

apreendido, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse contexto, saliento que adoto o entendimento de que o crime
de receptação
é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de
bem produto de crime
, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
“caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo
. No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto,
entendo estar
cabalmente comprovada a autoria
delitiva quanto a
o crime
previst
o
no
artigo 180,
caput,
do Código Penal,
sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 4 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)